Tribunal: TJSP
Processo: 1000700-19.2021.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
COMPRA E VENDA – MÓVEIS PLANEJADOS – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Caracterizada a relação de consumo – Incabível a inversão do ônus da prova – Não comprovado que as partes avençaram que os móveis seriam confeccionados em "MDF marítimo" (material resistente à água) – Comprovado apenas que parcela de um móvel foi danificada pela umidade decorrente de infiltração de água da chuva no imóvel da

Ementa:
COMPRA E VENDA – MÓVEIS PLANEJADOS – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Caracterizada a relação de consumo – Incabível a inversão do ônus da prova – Não comprovado que as partes avençaram que os móveis seriam confeccionados em "MDF marítimo" (material resistente à água) – Comprovado apenas que parcela de um móvel foi danificada pela umidade decorrente de infiltração de água da chuva no imóvel da Autora, e que a Requerida ofereceu a realização dos reparos sem cobrar pela mão-de-obra (cobrando apenas pelo material) – Autora não comprovou os fatos constitutivos de direito – Ausente o vício de consentimento quando da contratação – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO